Tribunal: TJES
Processo: 5010400-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010400-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THOMAS HELEBOSKI DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 5001050-90.2024.8.08.0048. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade do paciente; e (ii) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória está desprovida de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo para a formação da culpa exige juízo de razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, tais como a complexidade do feito, o número de vítimas e testemunhas e a ausência de desídia do Judiciário na condução do processo.

4. O processo em curso envolve acusação de homicídio qualificado consumado e tentado, motivado por disputa entre facções criminosas rivais, com pluralidade de vítimas e testemunhas que temem represálias, o que justifica maior complexidade na tramitação e cautela na instrução criminal.

5. A fundamentação judicial evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal, sobretudo em razão da suposta atuação do paciente em organização criminosa local e do fundado receio externado por testemunhas, circunstâncias que demonstram a atualidade e necessidade da medida extrema.

6. O excesso de prazo, embora relevante, decorre de fatores alheios à defesa e inerentes à complexidade do processo, não se configurando, no caso, ilegalidade flagrante apta a justificar o relaxamento da prisão.

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de excesso de prazo na instrução criminal exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a conduta das partes.

2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de eventual demora processual, desde que esteja lastreada em fundamentos concretos, como a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI, LXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg-RHC 211.496/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 02.06.2025; STJ, HC 972.346/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 02.06.2025; STJ, AgRg-HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024; STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010400-18.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO
DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

PACIENTE:
THOMAS HELEBOSKI DA SILVA

R
ELATOR
: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

THOMAS HELEBOSKI DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos da Ação Penal nº 5001050-90.2024.8.08.0048.

Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, fundamentando, para tanto:

(i)
o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e
(ii)
a carência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, mantendo a segregação cautelar do paciente.

A apresentação das informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão integralmente disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais asseguram que eventuais manifestações sejam baseadas em dados plenamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 14663336, pela
denegação
da ordem.

No que tange ao excesso de prazo, a defesa descreve o
iter processual
da Ação Penal originária, destacando que o paciente se encontra preso desde 26 de janeiro de 2024, inicialmente em virtude de prisão temporária, e, a partir de 23 de fevereiro de 2024, por força de decreto de prisão preventiva.

Sustentam os impetrantes que, desde a prisão, sucessivas audiências de instrução foram redesignadas – especificamente as aprazadas para 26 de novembro de 2024, 27 de março de 2025, e 05 de junho de 2025 – em decorrência de falhas cartorárias, notadamente a não expedição ou cumprimento de mandados de intimação de testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Alegam que tal delonga, que projeta a prisão do paciente por ao menos 1 (um) ano e 8 (oito) meses até a próxima audiência, agendada para 15 de outubro de 2025, não pode ser atribuída à defesa e que o feito não possui complexidade que justifique tamanha morosidade, envolvendo apenas um réu.

Subsidiariamente, a impetração insurge-se contra a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, afirmando que esta seria genérica e não aponta elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente ou a necessidade da medida extrema.

Asseveram, ainda, que a magistrada se limitou a reproduzir textos legais e a afirmar que a situação fática que ensejou o decreto prisional permanece inalterada, sem, contudo, demonstrar o
p
ericulum libertatis
no caso concreto.

Diante do exposto, os impetrantes pleiteiam a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo e a declaração de nulidade da decisão que a manteve por ausência de fundamentação, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Pois bem. Sobre esse tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

De igual forma, “
A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso
” (STJ; AgRg-RHC 211.496; Proc. 2025/0048839-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/06/2025).

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, (em relação à vítima Flávio Santos Esmael) e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II (em relação às vítimas Yuri dos Santos Pereira, Tainá Santos Pereira, Wendres Silva Aguiar e Felipe Chagas de Souza), todos do Código Penal.

Na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 38470757 dos autos originários), a autoridade coatora fundamentou
a adequação da medida cautelar
máxima em razão d
a gravidade em concreto da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e sua suposta motivação, “
que atenta contra a ordem pública
”. Ademais, constatou a presença
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, observo que a periculosidade do réu, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado. (...) Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP. Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do fumus comissi delicti no que se refere à prisão preventiva. Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o periculum libertatis do agente. A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 48 (ID 36462571) e dos Prontuários Médicos de fls. 67/121 (ID’s 36462572 e 36462573). Os indícios de autoria podem ser obtidos, sobretudo, dos depoimentos de fls. 40, 43 (ID 36462571) e fls. 65 (ID 36462572). Informam os autos que o crime teria sido motivado por desavenças afetas ao tráfico de drogas, sobretudo a busca pelo monopólio da venda de entorpecentes na região de Vila Nova de Colares. Consta dos autos que a vítima fatal, Flávio Santos, supostamente integrava a organização criminosa denominada "15", à medida que o denunciado supostamente integra o grupo criminoso "BDO / Orelhão", ambos atuantes em Vila Nova de Colares. Aflora das investigações que os fatos ocorreram em um evento musical de pagode, quando então o denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra seu rival, a vítima Flávio, que foi a óbito. Vale ainda registrar, como narrado na exordial, que no momento dos fatos haviam diversas pessoas no local (cerca de duzentas pessoas) e por isso as demais vítimas foram alvejadas, o que realça a periculosidade do denunciado, haja vista que a sua conduta, em tese, gerou perigo comum. O modus operandi do crime e a sua motivação demonstram que a liberdade do acusado atenta contra a ordem pública. Por fim, o fato de haver testemunhas que condicionaram seus depoimentos ao sigilo de suas identidades, afirmando temerem por suas vidas, é fator demonstrativo de que a custódia do acusado é conveniente à instrução criminal. No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade do réu e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado. Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, acolho o parecer Ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu THOMAS HELEBOSKI DA SILVA, qualificado nos autos. (...)”

Com efeito, o
modus operandi
empregado – a ação de efetuar disparos de arma de fogo em meio a uma aglomeração de cerca de duzentas pessoas, em um evento festivo, que inclusive ocasionou o alvejamento de outras quatro pessoas – evidencia a excepcional gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Agrega-se ao contexto fático, ainda, a motivação do crime, que, segundo alegam os autos, está atrelada a uma violenta disputa por território de tráfico de drogas entre organizações criminosas na região de Vila Nova de Colares.

Com efeito, o fato das testemunhas presenciais demonstrarem fundado temor em depor, condicionando suas declarações ao sigilo de suas identidades apenas corrobora com a ideia de que a liberdade do réu, neste cenário, representa um risco real e palpável à colheita da prova, podendo gerar intimidação e frustrar a devida instrução criminal.

Foi neste sentido, inclusive, que a autoridade coatora, ao indeferir o pleito de liberdade, afirmou, com razão, que “
a situação fática que motivou a decretação da custódia cautelar permanece inalterada
”, permanecendo atual a necessidade de garantir a ordem pública, e de assegurar uma instrução criminal livre de coações.

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) – destaquei.

Neste cenário, além da própria natureza do delito, de competência do Tribunal do Júri, já impor um rito mais complexo e escalonado, some-se a isso a pluralidade de vítimas e a necessidade de oitiva de testemunhas que, segundo consta do decreto prisional, manifestaram temor, demandando a preservação de suas identidades, fator que naturalmente adiciona uma camada de complexidade à gestão da prova oral.

De rigor, o processo, apesar das indesejáveis intercorrências que levaram aos adiamentos dos atos, não se encontra paralisado por desídia ou inércia injustificada do Judiciário. Ao contrário, a autoridade coatora tem demonstrado diligência ao redesignar os atos e buscar a regularização do feito, tanto que a próxima audiência de instrução já se encontra designada.

Desta feita, embora o lapso temporal da custódia seja significativo, ele se insere em um contexto de um processo criminal complexo, que apura crimes de extrema gravidade e que envolve múltiplas vítimas e testemunhas. A demora, ainda que decorrente de alegadas falhas administrativas, não se revela, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, desarrazoada a ponto de justificar o relaxamento da prisão de um indivíduo cuja periculosidade, como dito, foi concretamente delineada.

Nesse diapasão, ainda que se alegue dilação processual, esta, por si só, não possui o condão de revogar uma prisão preventiva solidamente fundamentada na periculosidade do agente e na gravidade concreta do delito, sobretudo quando os motivos que ensejaram o decreto prisional permanecem hígidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO, AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO E TRAMITAÇÃO REGULAR. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. [...] 3.
A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. 4. A complexidade do caso, envolvendo 41 acusados, defensores distintos, vários fatos delituosos e três pessoas jurídicas, justifica o tempo de corrido até o momento, não havendo desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal. 5.
A manutenção da prisão preventiva é necessária devido à alta periculosidade do acusado e à gravidade concreta dos crimes imputados, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Ordem denegada. (
STJ; HC 972.346; Proc. 2024/0489839-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/06/2025
) – destaquei.

Existindo, portanto, fundamentação idônea e concreta a justificar a segregação cautelar, e não se vislumbrando um excesso de prazo desarrazoado diante da complexidade da causa, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, mostrando-se, por consequência lógica, insuficientes e inadequadas quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)